Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720994-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: MATTHEW JAMES HYMAS, MATILDE GEMELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTE COMERCIO E SERVICO DE MOVEIS LTDA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para despejo de MATTHEW JAMES HYMAS E OUTROS, formulado na ação de no 0711184-97.2024.8.07.0001. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante narra pretende a concessão de liminar de despejo contra os agravados, uma vez que permanecem inadimplentes quanto ao pagamento da contraprestação do contrato de sublocação de imóvel, desde dezembro de 2022, mesmo após notificação extrajudicial e pactuação de termo de confissão de dívidas, também descumprido e objeto de ação própria. Informa que o contrato é desprovido de garantia e que a ação de despejo originária está garantida por caução no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme previsão do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, de modo que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Alega que a permanência dos agravados no imóvel, sem o devido pagamento, acarreta-lhe prejuízos econômicos que já correspondem a mais de R$ 200.000,00, ao passo que os devedores ocupam o imóvel a título gratuito e mantêm a atividade comercial, auferindo lucros. Destaca a reversibilidade da medida, bem como a possibilidade de os agravados elidirem a medida liminar na forma do artigo 59, §3o da Lei de Locações. Defende que as garantias contidas nos termos do contrato, consistentes em seguro-fiança e cheque caução, nunca foram efetivamente prestadas e, ainda se o fossem, seriam insuficientes para garantir o pagamento do montante da dívida. Aponta a impossibilidade de produzir prova negativa das garantias contratuais não prestadas, devendo ser ônus dos agravados comprovarem a suposta existência. Ao final requer seja deferida decretado o despejo em antecipação da tutela recursal e, no mérito, seja reformada a decisão e deferida, na origem, a liminar de despejo. Comprova recolhimento do preparo (ID 59425782 e 59425783). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões para o deferimento da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, o inciso IX do §1o do artigo 59 da Lei n. 8.245/91 dispõe: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” Verifica-se, a priori, a ausência da plausibilidade do direito no caso em comento, uma vez que restou contratada garantia, nos termos do artigo 37 da Lei n. 8.245/91, conforme depreende-se do parágrafo único da cláusula 5a do contratual em tela (ID 59425789). Destaque-se que o argumento do agravante de que as garantias contratuais não foram efetivamente prestadas e que caberia, portanto, aos agravados produzirem prova em contrário, evidencia a necessidade do contraditório e dilação probatória para dirimir a questão. Outrossim, não obstante o prejuízo material decorrente da manutenção dos locatários no imóvel sem o devido pagamento, em risco reverso, a imediata expedição da ordem de desocupação acarreta risco ao resultado útil do processo, implicando, inclusive na perda superveniente do objeto do recurso sem a apreciação do órgão Colegiado que é o competente pelo julgamento, uma vez que o pedido de antecipação da tutela recursal se confunde com o mérito do agravo de instrumento. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito, pelo Colegiado, a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Desnecessária a intimação dos réus agravados, ante a ausência de sua citação nos autos de origem. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e de contraditório, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora